Tribunal: STJ
Processo: 0900031-90.2022.8.12.0041
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2745098 - MS (2024
/0346842-0)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: ELIEZER DA COSTA SOARES
ADVOGADO
: MÁRIO AUGUSTO GARCIA AZUAGA - MS017313
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
conheceu do agravo para dar provimento ao recurso especial,
decotando o aumento pela quantidade e natureza da droga
apreendida e reduzindo a sanção final para 7 anos e 8 meses de
reclusão, em regime inicial fechado, e 766 dias-multa.
2. A parte agravante alega ilegalidade na decisão monocrática e
sustenta serem favoráveis todas as circunstâncias judiciais do art.
59 do CP, requerendo a reconsideração da decisão ou a submissão
ao órgão colegiado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental
interposto fora do prazo de 5 dias corridos é tempestivo, conforme os
arts. 39 da Lei n. 8.038/1990 e 798, caput, do CPP.
III. Razões de decidir
4. O agravo regimental foi interposto fora do prazo legal de 5 dias
corridos, tornando-o intempestivo.
5. A decisão impugnada foi disponibilizada no Diário da Justiça
Eletrônico Nacional em
, com publicação da intimação
04/02/2025
em
, iniciando o prazo em
e findando em
05/02/2025
06/02/2025
, enquanto o agravo foi interposto apenas em
10/02/2025
.
12/02/2025
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não conhecido.
"O agravo regimental interposto fora do prazo de
Tese de julgamento:
5 dias corridos é intempestivo e não pode ser conhecido".
Lei n. 8.038/1990, art. 39; CPP, art.
Dispositivos relevantes citados:
798, caput.
Documento eletrônico VDA47490689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 16/05/2025 09:27:23
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2025. Código de Controle do Documento: ac1e627f-9e00-41a6-883c-6d9f09e5dac7

STJ, AgRg nos E Dcl no AR Esp n.
Jurisprudência relevante citada:
2.735.465/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
, DJE de
.
26/11/2024
3/12/2024
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer do
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
16 de maio de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA47490689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 16/05/2025 09:27:23
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2025. Código de Controle do Documento: ac1e627f-9e00-41a6-883c-6d9f09e5dac7

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2745098 - MS (2024
/0346842-0)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: ELIEZER DA COSTA SOARES
ADVOGADO
: MÁRIO AUGUSTO GARCIA AZUAGA - MS017313
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
conheceu do agravo para dar provimento ao recurso especial,
decotando o aumento pela quantidade e natureza da droga
apreendida e reduzindo a sanção final para 7 anos e 8 meses de
reclusão, em regime inicial fechado, e 766 dias-multa.
2. A parte agravante alega ilegalidade na decisão monocrática e
sustenta serem favoráveis todas as circunstâncias judiciais do art.
59 do CP, requerendo a reconsideração da decisão ou a submissão
ao órgão colegiado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental
interposto fora do prazo de 5 dias corridos é tempestivo, conforme os
arts. 39 da Lei n. 8.038/1990 e 798, caput, do CPP.
III. Razões de decidir
4. O agravo regimental foi interposto fora do prazo legal de 5 dias
corridos, tornando-o intempestivo.
5. A decisão impugnada foi disponibilizada no Diário da Justiça
Eletrônico Nacional em
, com publicação da intimação
04/02/2025
Documento eletrônico VDA47490728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 16/05/2025 09:27:19
Código de Controle do Documento: 3d0abc49-2ce6-4365-a491-f981c7125a4c

em
, iniciando o prazo em
e findando em
05/02/2025
06/02/2025
, enquanto o agravo foi interposto apenas em
10/02/2025
.
12/02/2025
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não conhecido.
"O agravo regimental interposto fora do prazo de
Tese de julgamento:
5 dias corridos é intempestivo e não pode ser conhecido".
Lei n. 8.038/1990, art. 39; CPP, art.
Dispositivos relevantes citados:
798, caput.
STJ, AgRg nos E Dcl no AR Esp n.
Jurisprudência relevante citada:
2.735.465/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
, DJE de
.
26/11/2024
3/12/2024
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ELIEZER DA COSTA
SOARES contra decisão monocrática de minha relatoria, que conheceu do
agravo para dar provimento ao recurso especial a fim de decotar o aumento
operado pela quantidade e natureza da droga apreendida e reduzir a sanção
final para 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial
fechado, e 766 (setecentos e sessenta e seis) dias-multa.
Em suas razões, a parte agravante alega a existência de ilegalidade
em razão de ter sido proferida decisão monocrática, bem como sustenta serem
favoráveis todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
recurso ao crivo do órgão colegiado, a fim de que seja provido.
É o relatório.
VOTO
Além de verificar, de plano, a ausência de interesse de agir do
recorrente, porquanto a decisão impugnada concedeu integralmente o pleito
para decotar o aumento operado na primeira fase da dosimetria pela
quantidade de drogas apreendidas, constato que o presente agravo é
intempestivo.
De fato, a decisão impugnada foi disponibilizada no Diário da Justiça
Eletrônico Nacional (DJEN) em
(terça-feira - fl. 700). Ato
04/02/2025
contínuo, a publicação da intimação ocorreu em
(quarta-feira), o
05/02/2025
prazo de 5 (cinco) dias para interposição do agravo regimental teve início em 06
/02/2025 (quinta-feira) e findou em
(segunda-feira – fl. 717),
10/02/2025
Documento eletrônico VDA47490728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 16/05/2025 09:27:19
Código de Controle do Documento: 3d0abc49-2ce6-4365-a491-f981c7125a4c

sendo que o Agravo Regimental foi interposto apenas no dia
(fl.
12/02/2025
716), ou seja, fora do prazo, o que demonstra sua intempestividade.
A propósito:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO. 1. É intempestivo o agravo regimental interposto fora do
prazo de 5 dias corridos, nos termos dos arts. 39 da Lei n. 8.038
/1990 e 798, caput, do CPP. [...] 5. Agravo regimental não conhecido.
(STJ. AgRg nos E Dcl no AR Esp n. 2.735.465/PR, relator Ministro
Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
, DJE de
26/11/2024
.)
3/12/2024

Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47490728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 16/05/2025 09:27:19
Código de Controle do Documento: 3d0abc49-2ce6-4365-a491-f981c7125a4c

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0346842-0
AREsp 2.745.098 /
MS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 09000319020228120041 0900031902022812004150002
0900031902022812004150003 9000319020228120041
900031902022812004150002 900031902022812004150003
90003190202281200415000309000319020228120041
EM MESA
JULGADO: 13/05/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJSP)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ELIEZER DA COSTA SOARES
ADVOGADO
: MÁRIO AUGUSTO GARCIA AZUAGA - MS017313
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ELIEZER DA COSTA SOARES
ADVOGADO
: MÁRIO AUGUSTO GARCIA AZUAGA - MS017313
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

C5422454490:1434542443@
2024/0346842-0 - AREsp 2745098 Petição : 2025/0010631-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA47428277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 13/05/2025 20:09:18
Código de Controle do Documento: 28C62B31-1B91-4EB5-81F1-54ABACF5EBFA